Tribunal: TJES
Processo: 0006303-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo; Falsidade ideológica; Ameaça; Estelionato; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006303-09.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006303-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUSPENSÃO DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE SOMENTE UM CRIME DE ESTELIONATO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, DESPROVIDOS. 1.
Considerando-se que o prazo de decadência inicia-se com o conhecimento, pela vítima, do autor do crime, verifica-se que não havia decorrido o prazo decadencial de 06 (seis) meses.

2.

Analisando todos os depoimentos extraídos da ação penal, verifica-se que a alegação da defesa acerca da insuficiência de provas é descabida, visto que diversas testemunhas forneceram informações em Juízo que indicam que os acusados, de fato, cometeram os crimes contra eles imputados.
3.
Os delitos de falsidade ideológica e falsificação de documentos praticados pelos recorrentes devem ser reconhecidos como delitos autônomos, uma vez que não foi esgotada a potencialidade lesiva dos crimes em decorrência somente dos delitos de estelionato cuja prática foi reconhecida na presente ação penal.
4.

Nota-se que apesar de os acusados terem sido responsabilizados por crimes de estelionato contra uma única vítima, os recorrentes se associaram com o intuito de cometer vários crimes de mesma natureza contra outras instituições, de modo que não merece acolhimento o pleito da defesa.
5.
Não houve qualquer alteração fática desde a publicação da sentença, ocasião em que o Magistrado de primeiro grau concedeu à acusada o direito de recorrer em liberdade monitorada. Destaca-se, ainda, que a recorrente já respondeu por crimes da mesma natureza do estelionato, além do fato de que, na presente ação, responde por diversos delitos graves, que envolvem, inclusive, ameaça contra a pessoa, de modo que se apresenta impossível acolher o pedido da defesa.

6.
É plenamente possível o reconhecimento de crimes praticados em continuidade delitiva em face da mesma vítima, desde que presentes os requisitos previstos pelo dispositivo supracitado.
7.

Todas as penas-base já haviam sido fixadas em seus valores mínimos.

8.
Recursos parcialmente conhecidos e, nesta parte, desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006303-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE PATRICK TOSTA DE OLIVEIRA - ES19629, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617, ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo dos Santos Mantovani e Francislayne Pinafo Possebon

em razão de sentença que considerou os réus como incursos nas figuras tipificadas pelo
artigo 171, várias vezes, na forma do artigo 71, artigo 299, por quatro vezes, na forma do artigo 71, artigos 344 e 288, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
condenando ambos à pena de
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

semiaberto
.

Em sede de apelação, requer a defesa: a) que seja reconhecida a decadência do direito de representação da vítima; b) a absolvição dos recorrentes, por suposta insuficiência de provas; c) a suspensão do uso de tornozeleira de Francislayne; d) que seja aplicado a pena em apenas um crime de estelionato, desconsiderando-se sua forma continuada; e) a fixação da das penas-base em seu valor mínimo legal; e f) que seja computado como pena cumprida o tempo em que a acusada utilizar-se da tornozeleira eletrônica.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] FATO 01:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que nos anos de 2019, 2020 e 2021, na cidade de Linhares/ES, os denunciados RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON e SARA INACIA DA CRUZ associaram-se para o fim específico de cometer crimes de falsificação ideológica e estelionato.

Segundo as investigações preliminares, FRANCISLAINE PINAFO POSSEBON, esposa de RICARDO MANTOVANI, convidou SARA para ingressar em um “esquema” para ganhar dinheiro. No primeiro encontro entre FRANCISLAYNE, RICARDO e SARA, o denunciado convenceu SARA a passar todos os dados pessoais e documentos para providenciar outros documentos falsos, com o intuito de que SARA efetuasse a abertura de contas bancárias, solicitações de cartões de crédito e financiamentos em instituições financeiras e agências bancárias.

Após alguns meses, RICARDO entregou a SARA os documentos falsos, dentre eles, falsa declaração de imposto de renda, carteira de trabalho assinada e declarações de renda e residência. De posse dos documentos, RICARDO, FRANCISLAYNE e SARA foram a diversas agências bancárias de alguns municípios do norte capixaba (Linhares/ES, São Gabriel da Palha/ES e Nova Venécia/ES) para realizarem operações financeiras ilícitas.

FATO 02:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que em 15 de junho de 2000, na cidade de Linhares/ES, os denunciados RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON e SARA INACIA DA CRUZ inseriram declaração falsa em documento público (declaração do SAAE) com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo as investigações preliminares, SARA inseriu declaração falsa em declaração de moradia ao SAAE (fl. 15), uma vez que declarou residir na Av. Gilson C. Zocatelli, n. 04, Quadra 35, bairro São José, Linhares/ES, contudo quem residia no referido endereço eram os denunciados RICARDO e FRANCISLAYNE, e SARA nunca residiu no referido local.

É importante registrar que RICARDO e FRANCISLAYNE concordaram que SARA fornecesse endereço falso ao SAAE, pois todos os denunciados tinham a intenção de com os documentos falsos aplicar golpes em instituições financeiras bancárias.

FATO 03:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que em agosto de 2019 e janeiro de 2020, na cidade de Linhares/ES, os denunciados RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON e SARA INACIA DA CRUZ inseriram declaração falsa em documento público (CTPS), com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo as investigações preliminares, RICARDO inseriu declaração falsa na carteira de trabalho de SARA, visto que consta a informação no documento público que ela teria trabalhado na empresa SUPER EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo endereço seria a rua Pinheiros, n. 80, bairro Interlagos, Linhares/ES. Todavia, SARA declarou que nunca trabalhou na referida empresa, visto que a referida pessoa jurídica nunca existiu de fato.

Registra-se que SARA entregou a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social para que RICARDO procedesse a inclusão das informações falsas. SARA foi "admitida" ao cargo de gerente administrativo em 08/01/2020.

Da documentação apreendida por ocasião da busca e apreensão, verificou-se que a carteira de trabalho de FRANCISLAYNE também foi registrada na mesma empresa (SUPER EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA), "admitida" no cargo de auxiliar administrativo em 05/08/2019, sendo que Sara informou que a empresa nunca existiu de fato.

À fl. 334, encontra-se relatório de diligência policial no qual consta a informação de que RICARDO é indicado como responsável perante a Receita Federal pela empresa SUPER EMBALAGENS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e não há vestígios de funcionamento da empresa no endereço cadastrado e seu registro, bem como moradores vizinhos informaram desconhecer tal pessoa jurídica e o seu representante.

FATO 04:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que a partir de 16 de junho de 2020, na agência da Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - Sicoob Leste Capixaba, situada na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, n. 905, Nossa Senhora da Conceição, Linhares/ES, os denunciados RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON e SARA INACIA DA CRUZ obtiveram, reiteradamente, em continuidade delitiva, para si vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo a vítima Cooperativa de Crédito Leste Capixaba - Sicoob Leste Capixaba, mediante artifício, consistente em apresentação de documentos falsificados para abertura de contas e aferimento de empréstimos, cartões de crédito e financiamentos, dentre outras operações bancárias.

Segundo as investigações preliminares, FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON, esposa de RICARDO MANTOVANI, convidou SARA para ingressar em um "esquema" para ganhar dinheiro. No primeiro encontro entre FRANCISLAYNE, RICARDO e SARA, RICARDO convenceu SARA a passar todos os dados pessoais e documentos para ele providenciar outros documentos falsos, com o intuito de que SARA efetuasse a abertura de conta bancária na agência do Sicoob Leste Capixaba em Linhares/ES, para a realização de transações bancárias.

De posse dos documentos falsificados, RICARDO e SARA se dirigiram à agência bancária do Sicoob Leste Capixaba, oportunidade em que SARA solicitou a abertura de conta na respectiva cooperativa. Ressalta-se que RICARDO, desde a abertura da conta bancária na agência em 16 de junho de 2020, se apresentou como sendo companheiro/namorado ou sócio de SARA, bem como sempre se fez presente nas negociações e operações bancárias. Ademais, FRANCISLAYNE sempre aguardava do lado de fora da agência, enquanto RICARDO e SARA realizavam as tratativas no interior do estabelecimento.

Ato contínuo, SARA repassou todos os documentos entregues pelo banco a RICARDO, pois era ele quem gerenciava a conta. Ademais, RICARDO instalou o aplicativo do banco no celular dele para gerenciar a conta, realizar empréstimos, transações bancárias e financiamentos. Outrossim, RICARDO FRANCISLAYNE ficou com os talões de cheque e cartões bancários em nome de SARA.

Com a abertura da conta na agência do Sicoob Leste Capixaba, RICARDO e FRANCISLAYNE organizaram a realização de um financiamento, por meio da conta bancária de SARA, de uma motocicleta marca Yamaha, modelo MT-007 ABS, cor preta, ano 2021, chassi 9C6RM094M0003132, no valor de R$ 34.400,00, em 36 parcelas de R$1.137,71, tendo SARA ido ao banco apenas para assinar os documentos.

E além do mais, RICARDO e FRANCISLAYNE contraíram débitos com a cooperativa Sicoob, por meio da conta bancária de SARA, no valor de R$ 5.000,00 em cheque-especial, R$ 6.951,72 em cartão de crédito e um empréstimo aprovado de R$17.660,00. Frisa-se que SARA não tinha conhecimento do E montante das dívidas contraídas por RICARDO e FRANCISLAYNE em seu nome no banco Sicoob, até que sua tia Ivanilda Inácio compareceu à agência para retirar os extratos bancários da conta da sobrinha.

A agência bancária Iá havia percebido movimentações atípicas, visto que SARA, logo após a liberação dos limites de empréstimos pelo banco, fez uso de todos os limites disponíveis, bem como realizava diversos pedidos de empréstimos e financiamentos, ocasionando o aumento da dívida com o banco. Em razão da ausência de pagamento dos empréstimos, a agência bancária bloqueou os limites pré-aprovados, limites de cartão e a emissão de cheques em nome de SARA, pois percebeu que estaria sendo vítima de golpe. Ressalta-se que alguns cheques emitidos por SARA foram devolvidos pelo motivo 22, ou seja, divergência na assinatura do titular, o que corrobora a informação de que SARA assinou apenas duas folhas de cheque e as demais eram assinadas por quem estava de posse dos talões de cheque.

Em certa ocasião em que tentaram abrir uma conta no Banestes, SARA foi na companhia de FRANCISLAYNE, mas esta percebeu que foi reconhecida por um funcionário do banco e por isso chamou SARA para ir embora. Na referida ocasião, RICARDO ficou aguardando do lado de fora, pois já era conhecido na agência do Banestes, pois tinha ido a agência com FRANCISLAYNE para abrir uma conta em nome desta. Nesse sentido, FRANCISLAYNE participava do esquema criminoso, pois agenciou SARA, bem como recebia parte dos valores obtidos por meio da associação criminosa, tendo prometido a SARA que o valor arrecadado seria dividido entre os três denunciados.

Ademais, SARA informou que recebia por cada um dos cadastros bancários aprovados e cartões de crédito um valor de R$300,00, tendo recebido aproximadamente R$3.000,00 a R$4.000,00, em razão da disponibilização do seu nome para aplicar golpes em instituições financeiras.

Por fim, os veículos apreendidos na residência de RICARDO e FRANCISLAYNE eram utilizados para proveito do casal, sendo que os bens móveis foram financiados pelo mesmo modus operandi da motocicleta junto ao banco Sicoob.

FATO 05:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que no dia ló de agosto de 2021, na residência da genitora de Sara, situada no Córrego da Onça, Estrada do Guaxe, Km 132, Zona Rural, Linhares, os denunciados FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON e RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI ameaçaram SARA, por palavra, de causar-Ihe mal injusto e grave.

Depreende-se que desde que SARA denunciou o esquema criminoso gerenciado por RICARDO e FRANCISLAYNE, ela precisa viver escondida, em razão das represálias dos demais denunciados e de terceiras pessoas possivelmente envolvidas em esquema semelhante. Na ocasião, FRANCISLAYNE procurou SARA na residência da Sra. Maria de Fátima Inácia da Cruz, contudo, a genitora de SARA pediu para que a filha ficasse dentro do quarto, sem que FRANCISLAYNE soubesse. Após FRANCISLAYNE não conseguir falar com SARA, visto que Maria de Fátima afirmou não saber onde a filha estava, entrou no carro e foi embora. Todavia, alguns minutos após, o carro retornou, dessa vez RICARDO desceu do veículo e foi falar com Maria de Fátima, tendo esta dito novamente desconhecer o paradeiro da filha.

Na oportunidade, RICARDO afirmou: "[...] eu vou achar ela (SARA), eu quero achar ela (SARA)". Ademais RICARDO disse: "Ela tá (sic) m prejudicando, disse até que eu tenho arma, sorte que a arma não estava lá quando foram em minha casa", bem como "Vai ficar ruim pra ela, porque eu tenho dinheiro para pagar advogado, ela não tem".

Em razão das palavras proferidas por RICARDO, bem como pelo fato dele estar a procurando em todos os locais possíveis, MARIA DE FÁTIMA e SARA se sentiram ameaçadas por FRANCISLAYNE e RICARDO, pois este é uma pessoa agressiva, tendo em outras duas ocasiões já agredido SARA.

FATO 06:

Extrai-se dos autos do Inquérito Policial que no dia 16 de agosto de 2021, na residência da genitora de Sara, situada no Córrego da Onça, Estrada do Guaxe, Km 132, Zona Rural, Linhares, os denunciados RICARDO DOS SANTOS MANTOVANI e FRANCISLAYNE PINAFO POSSEBON usaram de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra parte em processo judicial, policial ou administrativo.

Na referida data, FRANClSLAYNE e RICARDO estiveram na residência da genitora de SARA, sra. Maria de Fátima, oportunidade em que FRANCISLAYNE afirmou que precisava falar com SARA antes das 14h daquele dia, pois o depoimento dela e de RICARDO estava marcado para a referida data e horário. FRANCISLAYNE ainda disse a Maria de Fátima que ela tinha que achar SARA, para que esta retirasse a denúncia que havia feito.

Após saírem do local, FRANCISLAYNE e RICARDO retornaram a residência da genitora de SARA sendo que desta vez RICARDO disse que caso SARA procurasse a delegacia para retirar a denúncia, pagaria o débito da motocicleta. Ricardo com tom ameaçador ainda disse que as coisas ficariam ruins para SARA, caso ela não aceitasse o acordo, contudo a sra. Maria de Fátima recusou os acordos ofertados por RICARDO para que convencesse SARA a retirar a representação. Ricardo também disse que quitaria todas as dívidas de SARA, caso esta retirasse a representação, mas Maria de Fátima, mais uma vez, recusou o acordo. Após inúmeras tentativas de acordo, RICARDO e FRANCISLAYNE foram embora do local [...]”

Assim,
quanto ao pedido de decadência do direito de representação da vítima
, sem razão.

Sustenta a defesa que a data do conhecimento dos fatos por parte da vítima - Sicoob - teria sido em agosto de 2020, dado este que não foi confirmado pela representante do banco, uma vez que esta afirmou não se recordar exatamente quando os funcionários do banco teriam tomado ciência dos fatos.

Ademais, destaca-se que as condutas criminosas eram efetuadas em nome de Sara Inácio da Cruz, utilizando-se de seus documentos pessoais, de modo que o envolvimento dos apelantes no esquema só foi descoberto pelo banco/associação após a atuação e investigações da Polícia.

Ressalto que as investigações iniciaram-se em agosto de 2021 e que a denúncia foi oferecida em 31 de agosto do mesmo ano, de modo que verifico que não havia decorrido o prazo decadencial de 06 (seis) meses.

Quanto ao pleito absolutório
, também sem razão a defesa.

Destaco, inicialmente, que ambos os acusados, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) negaram a prática do crime.

Entretanto, as testemunhas envolvidas forneceram informações que corroboram para a confirmação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

A informante Maria de Fátima Inácio da Cruz, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] a Sara é minha filha [...] no momento a Sara não estava trabalhando não; no período de 2019 e 2021, a Sara não trabalhava; ela não tinha renda nenhuma era eu que sustentava ela sim [...] aconteceu com Sara que ela foi chamada para trabalho e ofereceram lá, ofereceram trabalho e ela foi e cedeu o documento na versão de que iria ser ajudada e ela foi, de inocente que eu acredito, eu sei a filha que tenho e ela caiu; foi na dele; a Francislayne já conhecia a Sara antes, elas estudavam juntas, eram amigas de escola [...]
ela falou depois que quem ofereceu dinheiro e trabalho foi o Ricardo e a Francislayne
; ela falou depois, a gente ficou sabendo;
essa proposta de trabalho, de dinheiro, foi a Francislayne e o Ricardo que ofereceram para a Sara
; sim eu questionei ela, a gente conversou ela falou que não recebeu parte do dinheiro;
agora depois do acontecido no momento sim, ela falou que cartão e cheque está tudo com eles; depois de tudo fiquei sabendo do financiamento no nome da Sara; essa moto estava tudo com eles; eles foram lá na minha residência na zona rural
[...] a Sara estava escondida lá porque eu fiquei com medo de repressão, eu fiquei com medo deles fazerem algum atentado contra ela; até hoje daquele dia até hoje eu tenho medo;
eu me senti ameaçada com certeza; eles foram lá exatamente à procura dela porque eles falaram que teriam uma fala duas horas da tarde, eles teriam que achar ela antes para ver se ela retirava a queixa e que também passasse essa moto
[...] ele confessou lá;
falou que pegou o nome dela para comprar a moto, realmente ele falou isso que está aí; ele me ameaçou com certeza
[...] ele disse que se eu conseguisse
que eu achasse Sara no momento e mandasse que ela retirasse a queixa que se não a coisa ia ficar feia para ela
;
que ela não tinha dinheiro para pagar advogado e ele tinha [...] ele foi embora e voltou; ele fez uma volta e aí eu fiquei com medo né [...] o que ele fez eu achei sim que foi uma ameaça [...]

Ademais, a representante do banco Sicoob, Wanessa Agnezi Fassarella, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] não era eu que atendia a Sara Inácio, mas eu sei do fato; quando a conta foi aberta, logo em seguida nós percebemos que a documentação que foi apresentada igual o imposto de renda era muito superior à atividade que estava descrita [...] não era atividade de grande relevância para ter tamanho volume de renda; sim, teve movimentação na conta sim; quando foi percebido movimentação logo que abriu a conta já tomou empréstimo e quando começou a vencer logo as primeiras parcelas já não pagava mais; foi quando foi feito uma análise melhor dos documentos e percebeu que tinha uma coisa errada como essa renda principalmente; na verdade, o processa é o seguinte, a partir do momento que a gente coloca a documentação no sistema, o sistema já gera alguns limites automáticos e foi isso que aconteceu; o valor que ele tomou foi primeiro de crédito pré aprovado e depois ele fez um financiamento em nome dela; como o financiamento tinha uma garantia real, então é um empréstimo que uma análise é... não seria tão minuciosa quanto um crédito pessoal por exemplo porque tinha uma garantia real; a Sara era correntista do Sicoob; ela chegou a ter limite de cheque especial, foi gerado automático; foi disponibilizado cartão de crédito, teve CDC que é o crédito pré aprovado e teve um financiamento também de uma moto; a Sara se tornou inadimplente em todos [...]
a Sara ia acompanhada da Ricardo
[...] quando eles conversavam, falavam com muita intimidade então pareciam que tinha um relacionamento afetivo entre os dois; ela ia sempre acompanhada por ele; ele sempre a acompanhava e eles se portavam como um casal [...]

A testemunha Jeferson dos Santos Leite, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou:

[...] Agora eu tô aqui pra falar a verdade [...] Conheci a Sara na casa do Ricardo; eu não tinha negócios nenhum com Sara;
Ricardo que tinha negócios com Sara e que usou a minha conta para fazer transferências para Sara
; eu emprestei porque ele sempre pediu minha conta para transferir um dinheiro; eu não sabia o que era mas depois que fui ver meu extrato e vi a transferência de Sara para minha conta e depois da minha conta para Sarai; ele transferiu um valor e depois dividiu em várias vezes a transferência [...]

Deve-se considerar a confissão da corré Sara Inacia da Cruz, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou o seguinte:

[...] Eu conheci Francislayne na escola; eu estudei com ela e conheci Ricardo através dela;
um dia ela me chamou para entrar no 'esquema' e eu recebia o dinhei
ro; ela me disse que ia marcar um dia para eu conversar com ela e com Ricardo; ela disse que eu tinha que entregar meus documentos; o primeiro contato que eu tive foi com a Francislayne; ela me falou que o Ricardo ia me explicar melhor; ela me disse que eu ia no banco e abrir as contas; eu ia fornecer meus documentos, eles iam abrir as contas e eu ia receber um valor; eu recebi trezentos reais; eu não tinha nem noção das coisas, só fui lá abrir a conta e receber trezentos; ao todo eu acho que eu recebi de três à quatro mil reais
; eu fui em uns cinco bancos, em Linhares, São Gabriel e Nova Venécia; algumas vezes eu ia acompanhada do Ricardo e algumas vezes da Francislayne também; começaram a chegar algumas cobranças em nome da minha mãe; Tudo era o Ricardo que fazia, os documentos do banco, as declarações; eu ia receber dinheiro da moto; eu já vi a motocicleta; Ficava tudo na casa dele; eu não sei nem andar de moto; eu assinei duas folhas do cheque; eu não tomei conhecimento de outras folhas de cheque; foi Ricardo que fez o comprovante de residência; ele fez o comprovante e disse que eu ia morar na casa dele; ele fez e já me mostrou isso; eu nunca morei no endereço onde contava no comprovante de residência; eu estava com minha mãe em casa quando chegou um carro; minha mãe foi atender e mandou eu ficar dentro de casa; quando eu ouvi a voz da Francislayne, eu fiquei escondida atrás da porta do meu quarto; ela perguntou pra minha mãe se eu estava em casa e ela disse que não; eu nunca trabalhei em nenhuma empresa do Ricardo; a empresa não existe; eu nunca fui lá; eu nunca desempenhei nenhuma função lá [...]
Ricardo baixava o aplicativo e fazia todas as movimentações
[...]

Por fim, destaca-se o que foi dito pelo Delegado de Polícia Romel Pio de Abreu Júnior em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...] Sim, eu participei e conduzi as informações a respeito da denúncia; sou delegado em Linhares na delegacia patrimonial [...] a tia da Sara compareceu e relatou a situação para a gente [...] sim a situação não é só em Linhares, parece que tem em Nova Venécia; tem um caso também que eles tentaram abrir ou chegaram a abrir uma conta lá, não me recordo nesse momento; a
Sara relata que é amiga de infância da Francislayne, sempre foram muito próximas e em determinado momento a Francislayne a convidou para uma conversa com o marido, o Ricardo, e foi de acordo com o que ela relatou, aliciada a participar de um esquema de apropriação de vantagem ilícita; o esquema consistia em adulterar a carteira dela de trabalho, gerando renda, uma renda que ela não tinha e com isso ela tentar abrir contas, fazer financiamento em instituições bancárias e instituições financeiras; a Sara, todos os documentos que ela tinha em mãos ela entregou para a gente, principalmente as declarações de imposto de renda que ela conseguiu e forneceu para a gente na polícia [...] isso tudo foi preparado pelo casal segundo ela, essa abertura de conta no... o cadastro da conta de água no nome dela foi tudo providenciado pelo casal, com a participação dela; eu tenho quase certeza que sim, a Sara apresentou comprovante de residência de Nova Venécia sem ter nunca morado nesse município
[...] Sara confirmou que nunca trabalhou nessa empresa apesar da carteira de trabalho dela está assinada;
acredito que sim, existem contracheques que foram gerados dessa empresa para Sara, pelo que eu me recordo acredito que sim; nós colhemos a oitiva da gerente da agência do Sicoob a qual a conta dela era vinculada e ela nos relatou, ela afirmou que o Ricardo foi com a Sara se passando por companheiro dela para o ato de abertura da conta e sempre que ela ia lá para poder contrair algum empréstimo ou fazer algum outro tipo de movimentação que precisava dela na agência ele ia junto com ela [...] na busca e apreensão que teve na casa deles Ricardo e Francislayne foram encontrados três carros, uma caminhonete Amarok, um BMW e um Ford Fusion se eu não me engano; todos estavam em nome de terceiros, além de uma motocicleta que foi financiada em nome da Sara, todos em nome de terceiros
; sim a Sara chegou a comentar que o Ricardo ficava com tal carro e Francislayne ficava com outro carro; nas oitivas, isso está bem nítido,
a Francislayne participou efetivamente, em alguns casos ela foi, e em alguns casos perceberam que tinham sido reconhecidos e desistiram e em outros casos ela ficou do lado de fora aguardando enquanto o casal, Sara e Ricardo faziam, conseguiam empréstimos; a Francislayne tem uma atuação ativa no grupo sim
[...] a Sara apresentou muitos documentos que demonstram que o que ela estava falando é verdade [...] embora a Sara esteja sendo indiciada também pelo envolvimento, na minha concepção ela foi também mais uma vítima do casal [...] a Sara nos procurou para relatar tudo que tinha acontecido, ela foi induzida pelo casal a fazer aquilo tudo mas a todo momento ela disse que fez parte; pela inexperiência dela eu acredito que embora ela tenha agido, ela tenha participado de todo esquema ela foi aliciada pelo casal para fazer parte mas o envolvimento dela foi claro tanto é que eu iniciei [...]

Deste modo, analisando todos os depoimentos supracitados, verifico que a alegação da defesa acerca da insuficiência de provas é descabida, visto que diversas testemunhas forneceram informações em Juízo que indicam que os acusados, de fato, cometeram os crimes contra eles imputados.

Ademais, verifico, quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção, a fim de que os crimes de falsidade ideológica e falsificação de documentos sejam absorvidos pelo crime de estelionato, também sem razão a defesa.

Isso porque, conforme apurado, inclusive conforme a confissão de Sara, a confecção dos documentos e informações falsas pelo grupo não se deu exclusivamente para a prática dos crimes de estelionato contra o Banco Sicoob, mas sim deliberadamente, visando à prática de numerosos outros golpes e fraudes contra outras vítimas por parte do grupo criminoso.

Há de se ressaltar, ainda, que os recorrentes possuem extensa ficha criminal e respondem a numerosas outras ações penais pela prática de crimes da mesma natureza do estelionato, conforme autos de n. 00075087120118080047, nos quais o acusado foi condenado pelo mesmo crime, e autos de n. 0005940-22.2021.8.08.0030, ocasião em que a apelante foi presa em decorrência da prática do crime de falsificação de documento público.

Dessa forma, entendo que os delitos de falsidade ideológica e falsificação de documentos praticados pelos recorrentes devem ser reconhecidos como delitos autônomos, uma vez que não foi esgotada a potencialidade lesiva dos crimes em decorrência somente dos delitos de estelionato cuja prática foi reconhecida na presente ação penal.

Ademais, destaca-se que os depoimentos das testemunhas corroboram a verificação da ocorrência da falsidade, em especial as informações destacadas pelo PC Alessandro B. Barboza, que explicou que, dentre várias diligências realizadas, uma delas foi visitar o local onde, em tese, funcionava a empresa Super Embalagem Indústria e Comércio, e que, ao chegar ao local, verificou-se que ela sequer existia.

Além disso, em seu interrogatório, Francislayne declarou expressamente que nunca teve carteira assinada bem como nunca trabalhou na referida empresa, muito embora informação diversa conste em sua CTPS, conforme folhas 499-303.

Ademais, no mesmo sentido foram as declarações de Sara perante a autoridade policial (folha 13), ocasião em que confirmou que havia sido registrado em sua carteira de trabalho um emprego em uma fábrica que simplesmente não existia, ao contrário do que consta na cópia de sua CTPS às folhas 320v-323.

Sustenta a defesa, ainda, que os recorrentes deveriam ser absolvidos pela prática do crime de coação no curso processual, sob a alegação de que não restou constatada a prova da grave ameaça ou mal injusto que supostamente foi provocado pelos apelantes.

Entretanto, ao analisar o depoimento de Sara em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), nota-se que o acusado, de fato, exerceu coação sobre a corré, que afirmou temê-lo:

[...]
E
u já fui agredida pelo Ricardo; Eu estava em uma festa, saindo do local; Ele me segurou pelos cabelos e pressionou a garrafa na minha cara; Depois que eu fiz o corpo de delito ele me agrediu de novo; Eu cedi e não levei adiante os fatos; O Ricardo era agressivo em alguns momentos
[...] Ricardo ficou com minha carteira de trabalho;
Eu temia pela minha mãe e pelo meu pai; Eu percebi pelo tom de voz dele que a vida da minha mãe estava em risco
; Ricardo falou que tinha que me achar e que eu dei sorte que a arma dele não estava em casa [...]

Ademais, o depoimento da mãe de Sara, também em Juízo, conforme já destacado anteriormente, também indica que os acusados, em conjunto, intimidaram Maria de Fátima Inácio da Cruz:

[...]
eles foram lá na minha residência na zona rural
[...] a Sara estava escondida lá porque eu fiquei com medo de repressão, eu fiquei com medo deles fazerem algum atentado contra ela; até hoje daquele dia até hoje eu tenho medo;
eu me senti ameaçada com certeza
;

[...] ele confessou lá;
falou que pegou o nome dela para comprar a moto, realmente ele falou isso que está aí; ele me ameaçou com certeza
[...]

Portanto, verifico que restou comprovado que os acusados de fato praticaram o crime previsto pelo artigo 344, do Código Penal.

Ademais, sustenta a defesa a absolvição dos apelantes pela prática do crime previsto pelo artigo 288, do Código Penal, sob o fundamento de que não restou demonstrado o vínculo permanente estável e duradouro entre os acusados.

Sabe-se que o crime de associação criminosa prevê que se configura o tipo penal em questão ao "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes".

No presente caso, restou evidente a associação entre os apelantes e a corré Sara Inacio, com a finalidade de praticar estelionatos e crimes correlatos contra instituições financeiras.

Destaca-se que Sara afirmou, em Juízo, que chegou a ir em cinco bancos, localizados em diferentes cidades.

Ademais, o Delegado de Polícia Romel Pio de Abreu Júnior esclareceu, também em sede policial, que o esquema consistia em adulterar a carteira de trabalho de Sara, com o intuito de demonstrar que esta gerava renda e, com isso, tentar abrir contas, fazer financiamento em instituições bancárias e instituições financeiras.

Deste modo, nota-se que apesar de, neste processo, os acusados terem sido responsabilizados por crimes de estelionato contra uma única vítima - o banco Sicoob -, os recorrentes se associaram com o intuito de cometer vários crimes de mesma natureza contra outras instituições, de modo que não merece acolhimento o pleito da defesa.

Portanto, todos os pleitos defensivos encontram-se descabidos.

Quanto ao pedido da defesa da acusada acerca da possibilidade de suspensão do uso de tornozeleira eletrônica
, também sem razão.

Isso porque não houve qualquer alteração fática desde a publicação da sentença, ocasião em que o Magistrado de primeiro grau concedeu à acusada o direito de recorrer em liberdade monitorada.

Destaco, ainda, que Francislayne já respondeu por crimes da mesma natureza do estelionato, além do fato de que, na presente ação, responde por diversos delitos graves, que envolvem, inclusive, ameaça contra a pessoa, de modo que se apresenta impossível acolher o pedido da defesa.

Quanto ao pedido de reconhecimento da prática de somente um crime de estelionato
, maior sorte não possui a defesa.

Sustentam os apelantes que os estelionatos foram praticados em face da mesma vítima, impossibilitando o reconhecimento da figura do crime continuado.

Entretanto, tal tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que, no artigo 71, do Código Penal, inexiste requisito que indique a obrigatoriedade de as condutas serem praticadas contra vítimas diferentes.

É plenamente possível o reconhecimento de crimes praticados em continuidade delitiva em face da mesma vítima, desde que presentes os requisitos previstos pelo dispositivo supracitado.

Deste modo, verifico que restou comprovado que os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, praticaram quatro crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, percebe-se que os subsequentes devem ser tidos como continuação do primeiro.

Quanto ao pedido de fixação das penas-base em seus valores mínimos, também sem razão a defesa.

Quanto ao acusado Ricardo:

Quanto ao crime de estelionato:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Incidiu acertadamente a causa de aumento referente ao crime continuado, conforme já analisado em pedido anterior, de modo que restou a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Quanto ao crime de falsidade ideológica:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Incidiu acertadamente a causa de aumento referente ao crime continuado, conforme já analisado em pedido anterior, de modo que restou a pena fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de coação no curso do processo:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual foi a reprimenda supracitada mantida.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Dado o concurso material entre os crimes, foi a pena definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Quanto à acusada Francislayne:

Quanto ao crime de estelionato:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Incidiu acertadamente a causa de aumento referente ao crime continuado, conforme já analisado em pedido anterior, de modo que restou a pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Quanto ao crime de falsidade ideológica:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Incidiu acertadamente a causa de aumento referente ao crime continuado, conforme já analisado em pedido anterior, de modo que restou a pena fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao crime de coação no curso do processo:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual foi a reprimenda supracitada mantida.

Quanto ao crime de associação criminosa:

Verifico que a pena-base foi fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Inexistiram agravantes, atenuantes e causas de diminuição de pena.

Dado o concurso material entre os crimes, foi a pena definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Deste modo, em verdade,
verifico ausência de interesse recursal, visto que as penas-base de todos os crimes contra os réus imputados foram fixadas em seu valor mínimo legal.

Por fim, quanto ao pedido da defesa a fim de que seja computado como pena cumprida o tempo em que a acusada utilizou-se da tornozeleira eletrônica, destaco que este será analisado pela Vara de Execução.

Pelo exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos recursos para, nesta parte,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.